Tribunal: CARF
Processo: 13706.002918/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13706.002918/2008-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.245 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
FERNANDA ANTUNES DE SOUZA MAIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002918/2008-53
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002918/2008-53

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 24/26), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 31/35):
Cientificada do lançamento em 05/05/2008 (fl. 22), ingressou a contribuinte, em
12/05/2008, com sua impugnação (fls. 01/02), e respectiva documentação. Em síntese, o
contribuinte alega que nunca usou de má-fé em sua declaração de ajuste anual, e que
incinerou todas as declarações referentes aos exercícios de 2000 a 2003. Argumenta que
as despesas foram realmente efetuadas, e que é difícil obter os recibos dos profissionais.
Requer que se examine as declarações dos profisionais autônomos e que se cancele o
lançamento. Anexa aos autos os documentos de fls. 06/18.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 13a Turma da DRJ/RJ1 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Cabe ao Contribuinte, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
comprovar a efetividade do pagamento da despesa médica para afastar a glosa da
dedução. Na ausência de prova, mantém-se a glosa.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 10/05/2013 (e-fls. 40,43), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 21/05/2013 (e-fls. 49) reapresentando os argumentos
de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.245 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.002918/2008-53

Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em tela, extrai-se dos autos que a autoridade fiscal acatou apenas parte da
despesa médica declarada para a Golden Cross, desconsiderando os pagamentos referentes a não
dependentes e as demais despesas não comprovadas (e-fls. 07, 26).
O Colegiado a quo manteve integralmente o lançamento por não ser sido juntado
à Impugnação nenhum elemento de prova com o intuito de afastar a infração apurada (e-fls.
32/35).
Em seu Recurso Voluntário, a interessada apenas reitera a alegação de que não
mais possui os documentos comprobatórios exigidos e que não teve a intenção de sonegar
informações à Receita Federal.
Impõe-se observar, contudo, que todas as deduções informadas na Declaração de
Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art.
73 do RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, pertence ao
sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a
dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado
provar que faz jus ao direito pleiteado.
Insta salientar nesse ponto que o art. 797 do RIR/99, embora dispense a juntada de
comprovantes de deduções e outros valores pagos à Declaração de Ajuste Anual, obriga os
contribuintes a manterem em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pela
autoridade fiscal quando esta julgar necessário, respeitado, logicamente, o prazo decadencial
para a realização do lançamento tributário.
Relevante mencionar, por fim, que a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo
discussão sobre a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 57
DF CARF MF
Original